Tribunal: STF
Processo: HC 89576
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
   ATO OMISSIVO DE RELATORA DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NAQUELE
   TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.
1. Habeas corpus
   impetrado contra ato omissivo da Ministra Laurita Vaz, do
   Superior Tribunal de Justiça. O Agravante tenta dar seguimento ao
   habeas corpus, contudo não trouxe qualquer argumento capaz de
   modificar o quanto havido na decisão agravada.
2. Os
   fundamentos relativos à ilegalidade da prisão preventiva do
   Paciente não foram apreciados definitivamente pelo Superior
   Tribunal de Justiça. Qualquer decisão deste Supremo Tribunal
   Federal sobre a matéria configuraria supressão de instância.
   Precedentes. A admissão de habeas corpus, nesses casos, é medida
   excepcional que apenas torna-se viável diante da patente
   configuração da plausibilidade jurídica do pedido e da urgência
   da pretensão. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.